Tribunal: TJDFT
Processo: 0725790-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725790-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WISU CABELO, MAQUIAGEM &amp; NOIVAS LTDA, JOYCE DANIELLE DA SILVA CARDOSO, RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: RBA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WISU CABELO, MAQUIAGEM &amp; NOIVAS LTDA, JOYCE DANIELLE DA SILVA CARDOSO e RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA contra a decisão que não concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução, processo n. 0706973-29.2022.8.07.0020, opostos pelos agravantes em desfavor de RBA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A parte agravante alega, em síntese, que a agravada ajuizou execução anterior, processo n. 0700480-36.2022.8.07.0020, com a mesma causa de pedir e pedidos da atual execução. Aduz que o feito anterior foi extinto por indeferimento da inicial, o que atrairia a preclusão do direito pelo reconhecimento da inexigibilidade do título. Sustenta, ainda, a necessidade da presença das testemunhas durante a celebração do contrato para conferir força executiva ao título, o que não ocorreu no caso dos autos, razão por que deve ser extinta a execução. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender a execução e, no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da liminar. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, na forma do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a força executiva do título independe da presença das testemunhas no momento de sua formação, ou seja, as assinaturas das testemunhas podem ser feitas em momento posterior. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRATO. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS POSTERIOR AO AJUSTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme bem delineado no acórdão recorrido, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o fato das testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias" (REsp n. 541.267/RJ, Relator o Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 17/10/2005). 2. Verifica-se, assim, que a decisão da Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 83/STJ, aplicável também à irresignação pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.993.919/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.)” Do mesmo modo, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ E HIGIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do art. 784, III, do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, sendo certo que o repertório jurisprudencial desta Corte de Justiça, com supedâneo na abalizada doutrina, preconiza que a ausência da assinatura das testemunhas no momento da formalização do título executivo não retira a sua exequibilidade, uma vez que a lei não proíbe a assinatura posterior destas. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1433915, 07065434020228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, neste momento processual, afasta-se a tese de inexigibilidade do título executivo, uma vez que, no presente feito, foi apresentado pela agravada com a assinatura das duas testemunhas. Por fim, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator